Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-13.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009582-13.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), MARCEL CESCO DE CAMPOS - CPF: 023.854.001-46 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para:

a)
condenar
a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

b)
CONDENAR a reclamada,
a remarcar o serviço de voo/transporte em classe executiva (ida e volta) em favor da Autora, partindo de Sinop/MT até Santiago/Chile e retornando de Santiago/Chile para Sinop/MT, em voos e datas a serem escolhidos pela Autora, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.”

A parte recorrente pugna seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução.

Nas contrarrazões, arguiu a intempestividade recursal; no mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1009582-13.2022.8.11.0015 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a condenação de remarcação do voo em classe executiva para que o seja em assento “premium economy”, bem como afastar a condenação por danos morais; subsidiariamente, pede a redução.

A recorrida arguiu a intempestividade do recurso inominado, sob o argumento de que foram interpostos dois embargos de declaração pela recorrente perante o Juízo
a quo
, ao invés de interposição do recurso inominado após a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

O recurso inominado deve ser conhecido, de modo a afastar a alegada intempestividade.

Com efeito, não há óbice para interposição de dois embargos declaração (CPC, 1.026, § 4º), sendo que os embargos declaratórios interrompem o prazo recursal (CPC, 1.026,
caput
).

Outrossim, acaso se tratasse de recurso interposto em duplicidade, caberia ao Juízo
a quo
o não conhecimento dos segundos embargos interpostos, o que não ocorreu no caso em tela, tendo sido o recuso conhecido e não provido (id 173649206).

Afastada a intempestividade do recurso inominado, passo à análise do mérito recursal.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem aérea internacional de Sinop/Santiago (Chile), para ida no dia 17.06.2020 e volta no dia 24.06.2020.

Contudo, os voos foram cancelados. A recorrida não conseguiu realizar a remarcação ou obter o reembolso do valor pago, razão pela qual ajuizou a demanda a fim de obrigar a recorrente a realizar a remarcação do voo de ida e volta, de Sinop/Santiago, em voos e datas a serem por ela escolhidas.

Conforme se extrai da contestação, a recorrente, em razão das consequências da Pandemia da COVID-19, passou por reestruturação da malha aérea, o que resultou no cancelamento do voo da recorrida.

Em que se tratando de cancelamento de voo decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3º da referida Lei que:

“A
rt. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as
opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade, às companhias aéreas, de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado, havendo ainda a possibilidade de ofertar opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No caso em tela, a recorrida pretende a reacomodação em outro voo, pedido acolhido pelo Juízo
a quo
que determinou à recorrente “
remarcar
o serviço de voo/transporte em classe executiva (ida e volta) em favor da Autora, partindo de Sinop/MT até Santiago/Chile e retornando de Santiago/Chile para Sinop/MT, em voos e datas a serem escolhidos pela Autora, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão
.
”

Razão assiste à recorrente no que concerne à acomodação do voo contratado.

Com efeito, a recorrida não anexou os bilhetes de passagem, apenas há na inicial
prints
de tela com algumas informações da viagem contratada que indica se tratar de tarifa/acomodação em assento “Premium Economy” e não passagem em classe executiva.

Sendo assim, a sentença merece reforma no que tange à acomodação, devendo, portanto, ser em assento “Premium Economy”, conforme dispõe o §2º do art. 3º, da Lei 14.034/2020.

Quanto a alegada informação de que a recorrente não mais opera voos para o destino contratado, o mesmo §2º do art. 3º, da Lei 14.034/2020, estabelece que a reacomodação pode ser em voo próprio ou de terceiro, de modo que nesse particular, a sentença deve ser mantida.

No que tange à condenação por danos morais, em que pese o cancelamento dos voos decorrerem dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de remarcação das passagens (o que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia na aviação civil.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da recorrente em reembolsar os valores pagos/reacomodar em outro voo.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3º. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3º da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)”

(Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Coesa a sentença que condenou à reparação dos danos morais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a remarcação das passagens seja feita em assento
“Premium Economy” e
minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023